Tribunal: TJES
Processo: 5015489-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015489-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARDY SIMAO RODRIGUES
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. OFENSA AO ARTIGO 311 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ART. 312 DO CPP) E INSTRUMENTAL (ART. 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS APURADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento consolidado pelo STJ, no Informativo de Jurisprudência nº 725, “
A determinação do magistrado pela cautelar extrema, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio
” (RHC 145.225/RO, relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022).

2. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal adotou esse mesmo entendimento (RHC 234974 AgR/AL, relator: Ministro CRISTIANO ZANIN, julgado em 19/12/2023).

3. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente, e do risco de reiteração delitiva.

4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, quando demonstrados os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

5. A desproporcionalidade da medida, em razão de provável imposição de regime menos gravoso, em eventual édito condenatório, não há como ser analisada no remédio heroico, porquanto a dosagem sancionatória é baseada em circunstâncias judiciais, a serem analisadas após a instrução criminal.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de recorrer em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

7.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015489-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARDY SIMAO RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RICHARDY SIM
Ã
O RODRIGUES
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] que o Juízo coator decretou a prisão preventiva de ofício, em total afronta ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal;

[2] que não se fazem presentes, no caso concreto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, necessários à medida cautelar extrema;

[3] que foi apreendida pouca quantidade de droga, “
não tendo sido encontrado com
o paciente
outros apetrechos típicos de traficância, não havendo, portanto, elementos concretos a indicar que gravidade da conduta que desborde daquela já valorada no próprio tipo penal
”;

[4] que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela;

[4] que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa.

[5] que, pelo princípio da proporcionalidade, a presente constrição cautelar revela-se como medida mais gravosa que eventual reprimenda a ser suportada em sede de condenação, onde, provavelmente, será fixado regime inicial mais brando, bem como reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, requer seja concedida a ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

E
m relação às circunstâncias fáticas,
consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 30/12/2023, após ser visto por policiais militares, dispensando alguns objetos que estavam em suas mãos, colocando, em seguida, as duas mãos em sua boca, fazendo força para engolir.

No momento da abordagem, o paciente cuspiu o total de 06 “pedras” de “crack”, embaladas para venda, tendo logrado êxito em engolir o restante do material entorpecente.

Ao verificar os objetos dispensados pelo paciente, foi localizada a quantia de R$ 73,00 (setenta e três) reais, além de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em seu bolso.

No que se refere à alegação no sentido de que a MM. Juíza decretou a prisão preventiva, de ofício, em total afronta ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal
, cumpre ressaltar que o STJ, no Informativo de Jurisprudência nº 725, consolidou o entendimento de que “
a determinação do magistrado pela cautelar extrema, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio
” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
(RHC) nº 145.225/RO,
relator: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022
).

Sobre o assunto, o Excelso STF, adotou esse mesmo entendimento, quando do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 234974/AL, de relatoria do e. Ministro CRISTIANO ZANIN, ocorrido em 19/12/2023.

Assim, a tese defensiva de violação ao disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, não prospera, pois, frise-se, o Magistrado pode decidir em sentido diverso da manifestação do Ministério Público, sem que isso acarrete qualquer ilegalidade.

Quanto à
custódia cautelar
, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora (id. 6983216), vez que a Magistrada, expôs de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da segregação cautelar do paciente, em especial para a garantia da ordem pública.

Afinal, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de examinar as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito de tráfico de drogas, de que é acusado o paciente, se revela de elevada gravidade concreta, eis ter tentado dispensar dinheiro e engolir substâncias entorpecentes, quando avistou a viatura da polícia militar, o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta apurada.

Ademais, conforme salientado pela Magistrada, o paciente ostenta diversos procedimentos criminais em seu desfavor, tendo passado recentemente pela audiência de custódia, o que corrobora a necessidade de manutenção da sua prisão, como forma de se evitar o risco de reiteração delitiva.

Ressalto, ainda, estar preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, uma vez que dolosa a conduta em tese praticada, concernente ao crime de tráfico de drogas, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Com efeito,
n
o tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Quanto a alegação de desproporcionalidade da
segregação cautelar,
tenho que tal exame, se mostra prematuro, uma vez que não é possível, neste momento, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in
concreto, uma vez que se trata de questão, que dependerá, da análise completa das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, na fase de prolação de sentença, sendo, ademais, impossível a concessão de
habeas corpus
por presunção.

P
or fim,

c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.